Tribunal: STF
Processo: ARE 914410
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. Carência da ação. Leilão. Matéria infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 do STF. 3. Razões do agravo não atacam o fundamento da decisão agravada. Aplicação do Enunciado 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.